Tribunal: TJMT
Processo: 1008264-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008264-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUDIMILA ALVARES DE JESUS - CPF: 054.486.831-50 (APELANTE), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUDIMILA ALVARES DE JESUS - CPF: 054.486.831-50 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS NO SCR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE REGISTRO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Cível interpostos por Ludimila Alvares de Jesus e Banco do Brasil S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da responsabilidade do Banco do Brasil pela manutenção indevida de débitos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), na caracterização do dano moral e na adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida no SCR configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.

4. O SCR, embora não seja órgão de restrição de crédito, exerce função similar ao influenciar a concessão de crédito, possuindo natureza restritiva.

5. Diante da inscrição indevida, resta configurado o dano moral, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 20% é compatível com a complexidade do caso e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida de débito quitado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura dano moral in re ipsa, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e ensejando a devida indenização."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por LUDIMILA ALVARES DE JESUS e pelo BANCO DO BRASIL AS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de manutenção indevida de débitos do SCR c/c indenização por danos morais e pedido de tutela nº 1008264-14.2022.8.11.0041, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUDIMILA ALVARES DE, para o fim de: condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC.

A primeira apelante (id. 210883190); afirma que: não restam dúvidas de que a conduta do Recorrido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para majorar o dano moral; assim, denota-se que os critérios de fixação dos danos morais são traçados subjetivamente, ficando ao arbítrio do Juiz sua quantificação e fixação. Considerando a exposição acima e ainda a experiência, o bom senso e a realidade da situação econômica do país, assim como a melhor doutrina e jurisprudência, ora requer, a reforma parcial da r. Sentença para majorar os danos morais, a fim de minimizar o sofrimento do Recorrente.

Requer o recebimento e acolhimento do recurso, dando-lhe integral provimento, reexaminando a matéria e, reformando, a r. Decisão do MM. Juízo Monocrático a quo, para acolher todos os pedidos formulados na Exordial ante a manifesta comprovação dos fatos constitutivos do direito da Recorrente, em especial para majoração da obrigação à título de indenização por Danos Morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); por derradeiro, que seja mantido/concedido os benefícios da Justiça Gratuita por ser a Recorrente pessoa pobre, no sentido jurídico do vocábulo, não podendo suportar os ônus processuais e as verbas advocatícias, sem que prejudique o sustento próprio, com espeque nos artigos 98 e 99 da Lei nº 13.105/15.

Contrarrazões. (id. 210883197)

Já o segundo apelante (id. 210883193) aduz que: não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte autora pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao BANCO-RÉU, ela estaria elidida nos termos do §3º, I do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço entre o banco-sacado e a parte autora-beneficiaria; o banco não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório; a ausência de provas não deixa dúvida que a parte autora tinha conhecimento das cláusulas contratuais; bem como, diante dos parâmetros regulamentados pelo Banco Central do Brasil este possui regras específicas de permissão para a sua atuação.

Segue dizendo: no caso em comento, não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte autora, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar; pelo princípio da eventualidade, caso haja uma eventual condenação, o que é improvável devido à ausência de prova robusta de responsabilidade do banco réu, esta deverá levar em consideração parâmetros adotados pelos Tribunais quanto à fixação do quantum indenizatório, devendo estar presentes os consagrados princípios da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, todos com sede constitucional.

Requer o provimento do recurso, reformando “in totum” a decisão proferida pelo juízo “a quo”, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando a parte autora/apelada às custas e honorários de sucumbência; caso entenda pela procedência dos pedidos, seja minorado o valor da condenação bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária. Seja também reduzido o valor da multa diária devendo ainda ser limitada ao valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 210883200)

Defiro a concessão de gratuidade de justiça à parte autora LUDIMILA ALVARES DE JESUS, diante da comprovação de estado de miserabilidade ao (id. 230431661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL (id. 210883200) - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada (id. 210883200) que o banco não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em contestação (id. 81663642 – autos originários).

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por LUDIMILA ALVARES DE JESUS e BANCO DO BRASIL AS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de manutenção indevida de débitos do SCR c/c indenização por danos morais e pedido de tutela nº 1008264-14.2022.8.11.0041, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUDIMILA ALVARES DE, para o fim de: condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC.

Os recursos são tempestivos; contrarrazões apresentadas; concedo a gratuidade de justiça a apelante/autora; houve o devido preparo do recurso apresentado pelo banco; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
recebo-os,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Transcrevo trecho da r. sentença, que julgou parcialmente procedente a presente ação, na qual ratifico-a:

“(...)Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada com o intuito de que seja reconhecida a inscrição indevida de débitos pela requerida no SCR BACEN, por dívida já quitada, como alega a requerente e, via de consequência, a procedência da ação no que tange a condenação da ré em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrapartida, alega a ré que o SCR seria um instrumento de registro gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, o qual permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade, sendo por meio dele que o Banco Central consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, não se tratando de um cadastro restritivo de crédito, tendo em vista que as informações dos clientes somente poderiam ser consultadas caso assim fosse autorizado pelo próprio consumidor. Alega, por fim, que no caso em comento, não há a incidência de danos morais pelo fato alegado, tratando-se de mero aborrecimento.

Contudo, razão assiste a requerente.

Consoante o entendimento dos tribunais superiores, o sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto as suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras. Desta feita, a inscrição indevida do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a ser medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do CPC .

Ainda nesse sentido, a informação do SISBACEN/SCR equivale à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que se constitui de uma ferramenta utilizada para negar ou conceder crédito aos seus clientes, conforme posicionamento firmado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, tais sistemas de informações do Banco Central equivalem aos cadastros de inadimplentes de natureza privada, tais como SPC, SERASA e afins. Desta feita, quitada a dívida, deve ser reconhecida irregular a manutenção do nome da parte em cadastro de inadimplentes e, via de consequência, sendo indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, é caso de dano moral puro, passível de indenização, o qual independe de comprovação do dano efetivo, não se tratando, portanto, de mero dissabor.

(...)

Sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito.

Portanto, a responsabilidade da parte ré, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente, sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a parte requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor encontra-se em situação de inadimplência, ensejando a sua inscrição perante aos órgãos de crédito, o que, in casu, não restou devidamente comprovado pela requerida.

Isso porque, ao contrário do que alega a ré, analisando o conteúdo probatório dos autos em questão, restou demonstrada pela autora que a dívida em que ela confessou possuir com a requerida já se encontra devidamente quitada mediante pagamento de acordo firmado entre as partes, mediante a apresentação do acordo firmado (Id. 79122420 e 79122421), comprovantes de pagamentos da dívida (Id. 79122416) e a análise de crédito reprovada (Id. 79122414), suficientes para afigurar como ilegítima a cobrança e a restrição ora discutidas.

Por tudo exposto, IMPERIOSO reconhecer a responsabilidade da requerida.

(...)

Nesse sentido, resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, razão pela qual fixo o dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ex positis, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingue-se o feito com resolução do mérito, a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUDIMILA ALVARES DE JESUS em face de BANCO DO BRASIL S.A., para o fim de: 1. Confirmar a tutela provisória de urgência concedida anteriormente (Id. 79352542); 2. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC. (id. 210883188)

Inicialmente, quanto ao recurso do Banco do Brasil S/A, cumpre analisar a tese defensiva de inexistência de responsabilidade civil.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida no SCR configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo, sendo suficiente a demonstração da irregularidade da anotação para que se configure o dever de indenizar.

Ainda, insta salientar que, embora o Sistema de Informações de Crédito (SCR) não seja um órgão de cadastro restritivo de crédito, tal banco de dados fornece informações sobre operações de créditos contratadas por clientes com as instituições financeiras, e opera como uma plataforma de análise do perfil do consumidor e dos riscos por ele ofertados.

Logo, o SCR acaba por restringir o crédito do consumidor, possuindo, também, caráter restritivo. Tal entendimento, inclusive, é o adotado pelo col. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrário sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.) - Grifei

No caso concreto, restou evidenciado nos autos que a anotação realizada pela instituição financeira foi indevida, impondo à parte autora restrição de crédito sem respaldo jurídico. Dessa forma, a conduta ilícita do réu e o nexo causal entre o dano experimentado e a sua conduta encontram-se suficientemente demonstrados, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em improcedência da ação, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito enseja reparação por dano moral presumido. No entanto, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta do agente e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

A parte autora pleiteia a majoração do valor fixado na sentença para R$ 10.000,00, argumentando que o dano suportado justifica uma indenização mais elevada. O Banco, por sua vez, requer a redução do montante, alegando que o valor arbitrado na origem não observa os parâmetros jurisprudenciais.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que valores indenizatórios entre R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00 são adequados para hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Considerando a gravidade da falha do banco e os transtornos experimentados pela consumidora, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau se revela adequado e proporcional.

Portanto, mantenho a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

No que concerne aos honorários advocatícios, o réu requer a redução do percentual fixado na sentença, sustentando que o trabalho realizado pelo procurador da parte autora não justifica a fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa, observando o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda. No caso em análise, a complexidade do tema, bem como a atuação do advogado ao longo da lide, justificam a manutenção do percentual arbitrado na origem, que se encontra dentro dos parâmetros legais.

Assim, rejeito o pedido do apelante e mantenho os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025